Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Processo : 0704822-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência para que fosse obstada a inclusão do nome da autora, aqui agravante, nos cadastros de proteção ao crédito; determinada a suspensão de cobrança; bem assim autorizada a consignação em juízo do valor que a parte entende devido, afastando-se os efeitos da mora. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0708054-09.2023.8.07.0010 – id. 193855303), sobreveio sentença de improcedência em 18/04/2024, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator